Tribunal: TJES
Processo: 5014265-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014265-20.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: SANTOS GONCALVES FILHO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA – SISBAJUD – VALOR DA EXECUÇÃO – IRRELEVÂNCIA – RECURSO PROVIDO.

1.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios posiciona-se no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do credor, de modo que a consulta a sistema eletrônico SISBAJUD deve ser deferida, independentemente do esgotamento de diligências por parte do interessado para localização de outros bens penhoráveis.

2.

Na hipótese dos autos, o baixo valor da execução, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SISBAJUD, devendo ser assegurado ao exequente, aqui recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito.

3.

Com efeito, mesmo considerando que a execução seja feita de forma menos onerosa para o devedor, cabe ao executado a prova inequívoca dos prejuízos a serem efetivamente suportados. Afinal, a execução também deve buscar a satisfação do direito do exequente.

4.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014265-20.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADOS: SANTOS GONÇALVES FILHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra decisão ID 31551275 que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha, por entender que se tratava de quebra de sigilo fiscal.

Em suas razões, ID 8373924, o agravante sustenta que, nos termos do entendimento jurisprudencial, o deferimento da ordem pretendida independe do esgotamento das diligências pelo exequente.

Afirma que a decisão recorrida viola o disposto nos artigos 6º e 797, ambos do CPC, uma vez que desprestigia o princípio da cooperação e ignora que a execução deve ser processada no interesse do credor.

E mais: em momento algum requereu a quebra do sigilo bancário da parte executada ou solicitou a exibição de dados bancários, extratos de conta, movimentações financeiras ou declaração de imposto de renda, mas, tão somente, a busca de ativos pelo sistema do SISBAJUD.

Decisão ID 6826655 em que deferi a liminar pleiteada.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o exequente, aqui agravante, faz
jus
ao deferimento de busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD e se tal medida configura quebra do sigilo bancário.

No caso em apreço, verifico que o ente municipal visa ao pagamento do débito tributário que, na última atualização, alcançava o montante de R$ 3.635,72 (três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos).

Nesse passo, a Municipalidade acostou petição requerendo a realização de penhora online, do valor atualizado do débito, sobre ativos financeiros existentes em nome da parte executada, por meio do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, que substituiu o antigo BacenJud, é um mecanismo de envio de ordens judiciais de constrição de valores por via eletrônica, a ser efetivada em conta bancária do devedor.

Foi desenvolvido como uma ferramenta para aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras, objetivando cumprir os comandos constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.

O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi criado originalmente.

Dentre as novidades trazidas, a possibilidade da reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como "teimosinha", cujo procedimento permite a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, revelando-se importante ferramenta para a efetividade da execução.

Trata-se de uma modalidade de consulta abrangente e que guarda
consonância com o objetivo do feito, consistente na satisfação integral do título executivo. A esse respeito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ONLINE DE ATIVOS - PESQUISA E BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO PROGRAMADA DO SISBAJUD - FERRAMENTA 'TEIMOSINHA' - POSSIBILIDADE - AUTOMATIZAÇÃO, EFICÁCIA E CELERIDADE NO CUMPRIMENTO DAS ORDENS DE BLOQUEIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1- O art. 854 do CPC/15 prevê o ato de indisponibilidade online de ativos financeiros, sem a ciência prévia da parte executada, enquanto o art. 10 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que o não pagamento ou a não oferta de bens pode ensejar a penhora sobre qualquer bem do executado, como meio de garantir a efetividade do processo executivo.
2- A ferramenta 'teimosinha', disponibilizada pelo SISBAJUD, busca garantir celeridade e maior efetividade no cumprimento das ordens de pesquisa e bloqueio de valores, automatizando o serviço por meio da reiteração programada da ordem durante até 30 (trinta) dias. 3- Demonstrado nos autos que estão preenchidos os requisitos necessários para a determinação de penhora online, cabível o deferimento do pedido para que esta seja realizada utilizando-se a ferramenta 'teimosinha
'. Jurisprudência do TJMG. 4- Decisão reformada. Recurso provido." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0000.21.242698-5/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2022, publicação da súmula em 02/05/2022)

O art. 854 do CPC, inclusive, permite que o magistrado torne indisponíveis os ativos financeiros do executado, nos seguintes termos:

Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Na hipótese dos autos, em que pese o baixo valor da execução, por si só não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SISBAJUD, devendo ser assegurado ao exequente a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento, no sentido de que o uso do expediente prescinde de esgotamento das diligências prévias por parte do credor. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, aduzindo a desnecessidade de realização de diligências anteriores para requerer a utilização do SisbaJud e sustentando falta de cooperação com o bom resultado das execuções fiscais e com a fluidez dos processos.

No Tribunal a quo, o agravo não foi conhecido.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que é possível a penhora via BacenJud mesmo antes de encerradas as diligências para a localização de outros bens penhoráveis
. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.539/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022. III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para autorizar a penhora via sistema on-line. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Com efeito, mesmo considerando que a execução seja feita de forma menos onerosa para o devedor, cabe ao executado a prova inequívoca dos prejuízos a serem efetivamente suportados. Afinal, a execução também deve buscar a satisfação do direito do exequente.

Forçoso concluir, portanto, pela plausibilidade da determinação de bloqueio de ativos financeiros na hipótese, sobretudo porque a manutenção da decisão impugnada poderá obstaculizar a efetividade da execução, e pelo
perigo da demora, em razão de possível esvaziamento das medidas.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a consulta ao SISBAJUD na modalidade teimosinha pelo prazo de trinta dias, a ser efetivada pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.